Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740043-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MENDONCA LOBO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 1. O comprador pode postular a extinção do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil, sempre que ficar caracterizado o inadimplemento contratual. Trata-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas. 2. Não sendo suscetível de violação, o direito potestativo estaria sujeito unicamente ao prazo decadencial, que, todavia, não tem previsão legal. Por conseguinte, o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento apenas fica prejudicado quando prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento desse contrato. Posto isso, não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução. 3. Somente com o reconhecimento do direito à resolução do contrato é que nasce uma nova relação jurídica, que respalda pretensões restituitórias e indenizatórias, razão pela qual, antes da resolução contratual, não se cogita da prescrição dessas pretensões, senão a partir do trânsito em julgado da decisão judicial acerca da resolução do contrato. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, caput, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, §3o, inciso III, do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional começou a correr no momento em que fora assinado o contrato de compra e venda, de modo que se tem configurada a prescrição da presente demanda, uma vez que a ação foi proposta apenas em 20/12/2017, sendo recebida devidamente em 8/1/2018. Acrescenta que além de tratar de rescisão contratual, trata juntamente de pedido de indenização por perdas e danos, a qual sua pretensão também se encontra prescrita, pois pretende o ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais, o que via em contrapartida ao mencionado artigo 206, §3o, inciso III, do CC, o qual aduz que prescreve em três anos a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em período não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, caput, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 205 e 206, §3o, inciso III, do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em comento, em 16.2.2012 (id 33200185 - Pág. 4), a apelante consignou em pagamento ao apelado, o valor de R$ 12.107,83 (doze mil, cento e sete e oitenta e três centavos) a título da indenização em virtude da impossibilidade de cumprimento do contrato. Observado o inadimplemento da vendedora em 16.2.2012, o comprador manifestou o interesse à resolução em 27.10.2017, na via judicial, não ficando, portanto, inerte no prazo de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução. Além do mais, frise-se, a prescrição da pretensão restituitória somente fluiria a partir do trânsito em julgado do pronunciamento para resolução do contrato, visto que essa pretensão é decorrência da decisão judicial. Dessa maneira, não há prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos, confirmando-se o direito de o apelado ser restituído na integralidade dos valores vertidos no negócio. Por conseguinte, escorreita a sentença que afastou a tese de prescrição no particular (ID 37503411). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. 2. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. 3. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, reintegração na posse do bem imóvel litigioso e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal. Vencida a última parcela do preço em 10/12/2010 e tendo sido a petição inicial protocolada em 17/10/2018, é inequívoca a não ocorrência da prescrição. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.955.059/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022) (g.n). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023